Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-07.2020.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000548-07.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0005-28 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CREDITAMENTO DE ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - BENEFICIAMENTO DE GRÃOS DE SOJA - INDUSTRIALIZAÇÃO - DIREITO DE CRÉDITO MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. 1. Há direito de creditamento do ICMS desembolsado a propósito da energia elétrica consumida no processo de industrialização (Lei Complementar 87/96, a Lei Kandir).

2. Demonstração de que o processo de beneficiamento de grãos promovido pela autora, a contribuinte, tem perfil industrial.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Assevera a parte apelante que é uma indústria cuja atividade principal consiste no beneficiamento de grãos de milho e soja, assim, tendo em vista seu processo de industrialização, a empresa utilizou créditos de ICMS decorrentes do consumo de energia elétrica em suas atividades produtivas.

Argumenta quanto à legitimidade dos créditos oriundos da aquisição de energia elétrica, tendo em vista que a maior parte do seu consumo foi destinado ao processo de industrialização por beneficiamento.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do presente recurso (id. 146065170).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

O recorrente alega, em sede de preliminar, quanto à iliquidez da Certidão de Dívida Ativa, haja vista o excesso de juros cobrados, pois foi utilizado para a correção monetária o índice IGP-DI, sendo que tal forma de atualização do débito discutido ultrapassa a taxa SELIC.

Após detida análise da CDA que instrumentaliza a execução fiscal, observa-se que o título traz o nome do devedor, seu endereço, o valor originário do débito, juros, multa, e atualização monetária incidentes, contendo todos os requisitos exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. A discriminação dos índices que foram aplicados para atualização monetária do débito cobrado e dos juros de mora não configuram requisitos essenciais da CDA, bastando, tão-somente, a indicação da incidência dos juros e da correção da dívida, com seu termo inicial e fundamentação legal (forma de cálculo), o que foi devidamente realizado pela autoridade fiscal.

Em que pesem as argumentações expostas pelo apelante, há de se ter em mente que tais teses defensivas não foram expendidas em contestação, o que impede a sua análise nesta sede, sob pena de violação ao princípio da concentração da defesa, que visa a resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição, configurando-se verdadeira inovação recursal, não devendo ser, portanto, confundido com matéria de ordem pública.

Nesse sentido, verifica-se ainda a necessidade de perícia contábil, a fim de se verificar se houve de fato o excesso no índice utilizado na Certidão de Dívida Ativa pelo órgão fazendário, entretanto, o recorrente não formula tal pedido em momento oportuno.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar arguida.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Aduz a parte apelante que é uma indústria cuja atividade principal consiste no beneficiamento de grãos de milho e soja, assim, tendo em vista seu processo de industrialização, a empresa utilizou créditos de ICMS decorrentes do consumo de energia elétrica em suas atividades produtivas.

Argumenta quanto à legitimidade dos créditos oriundos da aquisição de energia elétrica, tendo em vista que a maior parte do seu consumo foi destinado ao processo de industrialização por beneficiamento.

Ademais, relata ainda que o juízo sentenciante ignorou o processo de industrialização e as provas carreadas nos autos, entendendo que sua atividade não se tratava de industrialização, mas de comercialização e mera padronização do produto, bem como considerou improcedente o creditamento de energia elétrica devido à produção tipicamente rural vez que o apelante não comprovou a saída das mercadorias para o exterior.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa apelante faz o beneficiamento de grãos, tornando-os próprios para consumo. Ora, não se olvida a existência de entendimento diverso no sentido de que o processo de beneficiamento de grãos não constitui processo de industrialização, entretanto, no caso em tela, observa-se que o apelante utiliza as máquinas industriais para a realização de atividades de beneficiamento as quais são absolutamente necessária para o consumo final do produto.

Assim, atividade de beneficiamento exercida pela parte autora não deve ser caracterizada tão somente como comercial. Ela é necessária e faz parte do processo de industrialização para que os grãos colhidos cheguem aos consumidores finais, seja in natura, seja em forma derivada.

Da mesma forma entende os tribunais pátrios, vejamos:

ICMS - ENERGIA ELÉTRICA - INDUSTRIALIZAÇÃO - DIREITO DE CRÉDITO -
-
AMPLA UTILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO - ATIVIDADE COMPLEXA - RATIFICAÇÃO PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Há direito de creditamento do ICMS desembolsado a propósito da energia elétrica consumida no processo de industrialização (Lei Complementar 87/96, a Lei Kandir).
2. Demonstração de que o processo de beneficiamento de grãos promovido pela autora, a contribuinte, tem perfil industrial.
3. É intuitivo associar a industrialização à radical transformação de matérias-primas, surgindo dali um produto original, fazendo desaparecer, perante os sentidos, a natureza primitiva das mercadorias empregadas. Trata-se em alguma medida de rememorar a evolução das atividades econômicas, apartando-se o fabrico das missões agropecuárias e extrativistas - as mais primitivas e que se vinculam, nessa percepção, a estágios tecnológicos rudimentares. A agricultura - o que aqui interessa - é atualmente complexa. Nem sempre se trata mais de somente plantar, colher e remeter para o consumo ou industrialização.
As exigências do mercado consumidor reclamam que se vá muitas vezes além, aplicando-se ao beneficiamento de grãos estratégias de características industriais, mercê de uma operação intrincada, longa e mediante o concurso de alentado maquinário. O grão que dali advém não se equipara àquele apanhado da planta, mas a um produto especialmente aperfeiçoado.
Esse aprimoramento é um trabalho de transformação; será um produto distinto daquele primitivo, ainda que a essência se preserve. Mas a indústria é pouco isso mesmo: altera-se, mas as matérias-primas (mesmo eclipsadas) permanecem lá. 4. A perícia demonstra que a etapa de beneficiamento conduzida pela acionante é indispensável para que os demais processos de transformação do insumo possam ser desenvolvidos. Então, não se poderia suprimir essa etapa da cadeia produtiva e direcionar o material colhido a eventual pro [...]

(TJ-SC - APL: 03317158420148240023, Relator: Hélio do Valle Pereira, Data de Julgamento: 07/02/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITOS PRESUMIDOS. ART. 8º DA L 10.925/2004.
BENEFICIAMENTO DE SOJA, MILHO E TRIGO. DIREITO AO RESSARCIMENTO OU À COMPENSAÇÃO. 1. Os produtos comercializados (trigo, soja e milho) passam por processo produtivo (limpeza, secagem e armazenagem) de beneficiamento.
2. A impetrante vincula-se ao setor agroindustrial de produção de alimentos, considerando o beneficiamento dos grãos e, assim, preenche o requisito do artigo 8º, caput, da Lei nº 10.925/04, podendo utilizar o crédito presumido para compensar com quaisquer tributos devidos. (TRF-4 - APL: 50293343520164047000 PR 5029334-35.2016.4.04.7000, Relator: ALEXANDRE GONÇALVES LIPPEL, Data de Julgamento: 18/05/2020, PRIMEIRA TURMA)

Assim, restou claro que a atividade produtiva da parte apelante consiste em um processo que possibilita que os grãos de soja se transformem em uma mercadoria adequada ao consumo humano e animal.

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reconhecer a legalidade do creditamento de ICMS nas faturas de energia elétrica da empresa apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023